Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito com fundamento na existência de litispendência.
2. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente da apelação n. 0703354-53.2024.8.07.0010, conhecida e desprovida, interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento na existência de litispendência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se há litispendência e (ii) se há ofensa ao princípio do acesso à justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 323 do CPC, “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. A tese fixada no IRDR n. 14 do TJDFT e o enunciado n. 86 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal indicam ser possível a inclusão de parcelas vincendas no cálculo da dívida.
5. O ajuizamento de nova ação para execução de débitos condominiais vencidos após a distribuição da primeira ação e referentes à mesma unidade imobiliária, como na hipótese, configura litispendência, nos termos do art. 337, VI, do CPC. Não comprovada a transferência do crédito a terceiros, a tentativa de cobranças por múltiplos processos configura litispendência.
6. A extinção da execução em razão de litispendência não representa ofensa ao princípio do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CRFB), pois a pretensão de recebimento dos débitos condominiais está implícita nos autos da primeira ação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.